Tribunal: TJSP
Processo: 1001078-89.2014.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercício de 2009 – Extinção em razão da ilegitimidade passiva – Reconhecimento de ofício da prescrição antes do ajuizamento – Súmula 409, do STJ – Sentença mantida por outros fundamentos. Recurso desprovido.